Tribunal: STF
Processo: Ext 1597
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA E EXECUTÓRIA. GOVERNO DO URUGUAI. PEDIDO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA ANÁLISE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI DE MIGRAÇÃO (LEI 13.445/2017) E DO ACORDO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL (DECRETO 4.975/2004.). POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO SÚDITO ALIENÍGENA AO ESTADO REQUERENTE. IMPUTAÇÃO DOS DELITOS DE ROUBO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. DUPLA TIPICIDADE CONFIGURADA E VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DEFERIDO, OBSERVADO O DISPOSTO NOS ARTS. 95 E 96 DA LEI 13.445/2017. 



    1. O presente pedido extradicional encontra respaldo na Carta da República, que, em seu artigo 5º, inciso LII, autoriza – como regra – a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é cidadão uruguaio. O requerimento veio instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 13.445, de 24 de maio de 2017) e do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, de 30 de janeiro de 2004.



    2. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no direito pátrio, aos crimes de roubo, associação criminosa e estelionato (arts. 157, caput, e §§ 1º e 2º; 288; e 171). Observou-se, assim, o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 82, II, da Lei 13.445/2017. Demais requisitos que autorizam a extradição, mostram-se igualmente preenchidos. 



    3. Pedido deferido, ficando condicionada a entrega (a) a decisão discricionária do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017; e (c) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/2017.